Tribunal: TJDFT
Processo: 0745482-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745482-60.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE AIRES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi indeferido durante o Plantão Judicial (id 20491969). Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador